Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. ALZHEIMER E PARKINSON. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 598 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. DOENÇA PREEXISTENTE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doença grave elencada em lei, bem como condenar o ente federativo a ressarcir os valores indevidamente descontados, desde a data da aposentadoria.

2. A Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do citado dispositivo legal prevê que estão isentos, dentre outros, os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores alienação mental ou doença de Parkinson.

3. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do enunciado da súmula n. 598, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

4. Na hipótese, os laudos médicos acostados nos autos demonstram que o autor foi diagnosticado com Alzheimer, o que motivou a sua aposentadoria por invalidez em agosto de 2015. Embora a enfermidade não esteja expressamente descrita no rol do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 35, II, b, do Decreto n. 9.580/2018 (antigo art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/99), é geradora de alienação mental, que, por sua vez, encontra-se prevista na referida listagem de doenças autorizadoras da isenção de imposto de renda. Ainda, os relatórios médicos especializados descrevem, cabalmente, o estado de demência do autor. Ademais, segundo laudos de 2021, o autor é portador de doença de Parkinson, que também está descrita no rol supracitado.

5. No tocante ao termo inicial do benefício, o art. 35, § 4o, I, a, do Decreto n. 9.580/18 e o art. 39, § 5o, I, do Decreto n. 3.000/99, vigente à época do afastamento do autor, determinam que, em caso de doenças preexistentes, a isenção do imposto de renda se inicia a partir do mês da concessão da aposentadoria.

6. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.